Tribunal: TCU
Processo: 046.949/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3446/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Rogério Simonetti Marinho e de Waldery Rodrigues Júnior, pelas impropriedades listadas a seguir, dando-lhes quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução unidade instrutiva (peça 10), ao Codefat, ao Ministério da Economia e ao Ministério do Trabalho e Previdência, e encerrar os autos. - Ausência de planejamento estratégico específico do FAT e de indicadores de desempenho capazes de avaliar a gestão dos recursos do fundo; - Ausência de política de gestão de riscos; - Fragilidades nos controles internos relativos à gestão do Abono Salarial e ao reconhecimento, mensuração e evidenciação das despesas com Seguro-Desemprego; - Atrasos no cronograma de implementação do SigFat, com cumprimento parcial de determinação do TCU exarada no Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 046.949/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Angra Maxima Barbosa (XXX.391.671-XX); Antonio Renan Arrais (XXX.818.658-XX); Bruno Silva Dalcolmo (XXX.953.547-XX); Caio Luiz Almeida Vieira de Mello (XXX.294.956-XX); Caio Megale (XXX.297.758-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Fernando de Holanda Barbosa Filho (XXX.979.017-XX); Francisco Canindé Pegado do Nascimento (XXX.462.324-XX); Geraldo Julião Junior (XXX.173.306-XX); Geraldo Ramthun (XXX.538.809-XX); Gilberto Porcello Petry (XXX.682.830-XX); Gustavo Leipnitz Ene (XXX.594.660-XX); Isabel Terra Siebra de Sousa (XXX.710.217-XX); Ivo Dall Acqua Junior (XXX.240.708-XX); José Avelino Pereira (XXX.866.328-XX); Leonardo Botelho Ferreira (XXX.381.047-XX); Lizane Soares Ferreira (XXX.019.181-XX); Quintino Marques Severo (XXX.734.130-XX); Roberto Lucio Rocha Brant (XXX.700.496-XX); Rogério Simonetti Marinho (XXX.011.294-XX); Sergio Ricardo Calderini Rosa (XXX.211.678-XX); Sérgio Luiz Leite (XXX.823.688-XX); Virgilio Nelson da Silva Carvalho (XXX.271.148-XX); Waldery Rodrigues Junior (XXX.025.913-XX). 1.2. Entidade: Fundo de Amparo ao Trabalhador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, da ocorrência das seguintes impropriedades na prestação de contas do FAT, exercício de 2019: 1.7.1.1. ausência no relatório de gestão de informações requeridas no art. 3o da DN/TCU 178/2019; 1.7.1.2. falta de identificação no rol de responsáveis dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, com data de publicação em órgãos oficiais e dos endereços residenciais e de correio eletrônico dos gestores, em desconformidade à exigência do art. 6o, § 4o, da DN/TCU 178/2019; 1.7.1.3. ausência de planejamento estratégico específico, de indicadores de desempenho capazes de avaliar a gestão dos recursos do Fundo e de política de gestão de riscos, em contrariedade às disposições do art. 75, III, da Lei 4.320/1964, aos princípios da eficiência e do planejamento, ao art. 6o, I, do Decreto-Lei 200/1967 e às orientações da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016.